Tribunal: STF
Processo: Rcl 51509
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-24
Data de publicação: 2022-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A em face de decisão da 4ª Turma do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, que, ao julgar a apelação interposta pela reclamante em ação de desapropriação por ela promovida, manteve a negativa de submissão do pagamento da justa indenização à sistemática dos precatórios e, bem assim, a incidência de juros compensatórios, no percentual de 6% ao ano (Autos nº 0003336- 25.2011.4.01.3503 e nº 0000753-36.2012.4.01.3503 - julgamento conjunto). Confira-se a ementa do ato reclamado:  



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. CONSTRUÇÃO DA FERROVIA NORTE-SUL. JUSTA INDENIZAÇÃO. PERÍCIA OFICIAL. ACOLHIMENTO DO LAUDO PERICIAL. INDENIZAÇÃO DA ÁREA REMANESCENTE. EXCLUSÃO DOS LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO DO MÉRITO DA ADIN 2.332. ADEQUAÇÃO DO PERCENTUAL DOS JUROS COMPENSATÓRIOS. PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INAPLICABILIDADE. APELAÇÃO E REMESSA OFICIAL PARCIALMENTE PROVIDAS.



    1. Apelação interposta pela Valec – Engenharia, Construções e Ferrovias S/A contra sentença que, proferida em conjunto nos autos das ações de desapropriação por utilidade pública nºs 0003336-25.2011.4.01.3503 e 0000753-36.2012.01.3503, julgou parcialmente procedentes os pedidos para decretar a desapropriação dos imóveis de propriedade dos expropriados, condenando a expropriante ao pagamento de indenização no valor total de R$ 2.591.889,28 (dois milhões, quinhentos e noventa e um mil, oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e oito centavos).



    2. Defende a apelante que as indenizações “devem abarca tão somente o valor correspondente à terra nua, sendo que a benfeitorias (cana-de-açúcar) plantadas após a vigência do Decreto de Utilidade Pública de 03/06/2011 e após a data de 06.05.2010, (data das autorizações de obras e autorização de passagens-anexas), não devem ser indenizadas”, a teor do art. 26, §1°, do Decreto-Lei 3.365/41, que estabelece que serão pagas apenas as benfeitorias feitas com autorização do expropriante.



    3. Consta dos autos que o contrato de parceria agrícola foi firmado, na verdade, entre o arrendatário da terra do expropriado e a Usina Santa Helena, na data de 07/12/2009, antes, portanto, da autorização das obras e das passagens mencionadas pela VALEC, que se deu, segundo a própria empresa pública, em 06/05/2010.



    4. O fato de o contrato firmado entre o arrendatário e a usina estabelecer que o início da parceira ocorreria a partir de 01/01/2011 não prejudica o direito à indenização do expropriado, porquanto o contrato já produzia seus efeitos jurídicos desde a data de sua assinatura em 07/12/2009, além de que tal lapso de tempo para o início da parceira se justifica para efeito de preparo do solo e plantio da cultura.



    5. O perito quantificou, a título de lucros cessantes, os valores relativos à segunda e sexta colheitas.



    6. O próprio perito, contudo, constatou que entre a data do contrato de parceria (01/01/2011) e a imissão na posse pela expropriante (09/05/2012), houve apenas o primeiro corte do canavial ou a colheita do primeiro ano.



    7. Não é devido o pagamento de futuras safras que os expropriados teriam deixado de receber, uma vez que a indenização trata “de avaliação do bem e não de eventual projeção daquilo que a expropriada deixaria de lucrar” (AC 0000998-47.2012.4.01.3503, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, e-DJF1 18/11/2020).



    8. A jurisprudência é tranquila no sentido de que a indenização devida em ação de desapropriação não comporta cumulação dos lucros cessantes com os juros compensatórios, sob pena de ocorrer em bis in idem, uma vez que os juros compensatórios abrangem os lucros cessantes. Precedente: AC 0002729-15.2011.4.01.3503, Rel. Desembargador Federal Ney Bello, Terceira Turma, e-DJF1 01/12/2017.



    9. A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de ser indenizável a desvalorização da parte remanescente do imóvel, demonstrando o perito judicial que a construção de ferrovia em parte do imóvel desvalorizou a área remanescente, razão por que deve ser indenizado o expropriado, em observância ao princípio da justa indenização. Precedentes: AC 0012252-26.2012.4.01.3500, Rel. Desembargador Federal Ney Bello, Terceira Turma, e-DJF1 17/11/2017; AC 0020163- 89.2012.4.01.3500, Rel. Juiz Federal Saulo José Casali Bahia (Conv.), Quarta Turma, e-DJF1 10/10/2019.



    10. A questão relativa ao percentual dos juros compensatórios já foi definitivamente decidida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do mérito da ADI 2.332/DF, razão por que deve prevalecer o julgado do STF no sentido de que os juros compensatórios são devidos no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, desde a imissão na posse (ADI 2.332/DF, Rel. Ministro Roberto Barroso, Pleno, Julgamento: 17/05/2018 Publicação: 16/04/2019).



    11. O art. 927, I, do CPC, expressamente dispõe que os juízes e tribunais deverão observar "as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade".



    12. É evidente a perda de renda pelo fato de que os proprietários deixaram de receber os valores do contrato de arrendamento do imóvel, firmado para a exploração da cultura de cana-de-açúcar.



    13. Os juros moratórios foram corretamente fixados no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, a partir do trânsito em julgado da sentença. Precedente: AC 0001634-13.2012.4.01.3503, Rel. Desembargador Federal Olindo Menezes, Quarta Turma, e- DJF1 03/11/2020.



    14. O valor apurado na perícia deverá ser corrigido monetariamente, seguindo-se a dedução do valor da oferta, devidamente corrigida, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal. Precedente: AC 0000535-45.2011.4.01.3308, Rel. Juiz Federal Marcelo Velasco Nascimento Albernaz (Conv.), Terceira Turma, e-DJF1 29/06/2018.



    15. A jurisprudência está solidificada no sentido de que possuindo a VALEC natureza jurídica de empresa pública sujeita ao regime jurídico próprio das empresas privadas, não se sujeita ao regime jurídico do art. 100 da CF, nem à regra do art. 15-B do Decreto-Lei 3.365/1941. Precedentes: STF, ARE 1.004.013 AgR/GO, Rel. Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, Julgamento: 10/02/2017 Publicação: 13/03/2017; STJ, AgInt no REsp 1.852.045/GO, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 03/08/2020; AgInt no AgInt no AREsp 1.615.896/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 25/06/2020.



    16. Apelação e remessa oficial a que se dá parcial provimento para excluir da indenização os lucros cessantes e reconhecer a incidência dos juros compensatórios no percentual de 6% (seis pro cento) ao ano. 



    2. A reclamante sustenta afronta à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) nas ADPFs 387 e 275. Aponta que, nos julgados paradigmas, esta Corte teria afirmado a impenhorabilidade dos bens das sociedades de economia mista e empresas públicas prestadoras de serviço público essencial em regime não concorrencial, de modo que o pagamento de seus títulos executivos judiciais estaria submetido ao regime constitucional de precatórios.  



    3. Defende que o acórdão reclamado violou a decisão proferida na ADI 2.332, na qual se declarou a constitucionalidade “dos §§ 1º, 2º e 4º, do art. 15-A, do Decreto-lei nº 3.365/1941, ao determinarem a não incidência dos juros compensatórios nas hipóteses em que (i) não haja comprovação de efetiva perda de renda pelo proprietário com a imissão provisória na posse”. Destaca que, no caso, “não há lucros cessantes ou qualquer tipo de perda comprovada, mas apenas alegada” e, portanto, não são devidos “juros compensatórios, nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei 3.365/41”. Sustenta que não há previsão legal de incidência de juros compensatórios para um valor fixado a título de desvalorização ou depreciação da área remanescente de um imóvel, consoante jurisprudência do STJ. Alega, por fim, que o valor de R$ 1.766.955,81, fixado a título de indenização pela desvalorização da área remanescente, baseou-se na mera opinião do perito, que “não é uma avaliação, não é uma metodologia aceita no meio profissional”, violando o art. 5º, XXIV da CF.  



    4. A parte reclamante requer, em caráter liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada e do trâmite dos respectivos processos. Ao final, postula pela procedência da reclamação, para cassar a decisão reclamada, nestes termos:  



    “e.1) reconhecendo à VALEC (estatal controlada e dependente) como equiparada às Fazendas Públicas (ADPF-387 e ADPF 275), aplicar ao caso o regime de precatórios ou a requisição de pequeno valor;



    e.2) e, nos termos da ADI 2.332-DF, que seja excluída a condenação ao pagamento de juros compensatórios por não se constatar no processo e no acórdão reclamado (não há provas) a existência/comprovação de lucros cessantes ou de perda de renda (nos termos do Constitucional art. 15-A do Decreto-Lei;



    e.3) subsidiariamente, mantida à incidência de juros, para declarar que os juros compensatórios, vinculando a perda da posse (e não há perda da posse da área remanescente), não incidem sobre o montante fixado a título de desvalorização da área remanescente (o valor de R$ 1.766.955,81), mas, tão só, entre a diferença do valor ofertado e o valor fixado para a área expropriada (para a qual há perda da posse); 



    e.4) por violação do art. 5º, inciso XXIV, porque uma opinião não pode ser considerado um valor justo, que seja declarado que não há desvalorização passível de indenização no caso em tela (excluindo o valor a título de desvalorização da indenização), ou, subsidiariamente, a declaração de nulidade do Laudo Pericial, por inexistir o critério “pesquisa de opiniões” (que não é um critério de avaliação), para que outra avaliação seja realizada seguindo as normas técnicas;



    f) por consequência lógica, para operacionalizar e para dar concretude à regra do precatório ou a requisição de pequeno valor, declarar que o procedimento a ser seguido, no momento adequado, é o de cumprimento de sentença contra Fazenda Pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil;



    g) por extensão ao pedido anterior (consequência do mesmo regime jurídico adotado), que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública em juízo, como (i) o cumprimento de sentença em face de fazenda pública, nos termos do art. 534 e seguintes do Código de Processo Civil (regra do precatório ou a requisição de pequeno valor), (ii) o prazo em dobro para todas as manifestações processuais, (iii) isenção de custas processuais, (iv) intimação pessoal, (v) prazo prescricional do Decreto-Lei 20.910/32) sejam concedidos à Reclamante;



    h) por fim, tratando-se de casos repetitivos, sugere-se a Vossa Excelência (caso entenda preenchidos os requisitos), propor de ofício a edição de Súmula Vinculante.”  



    5. Em 14.02.2022, deferi parcialmente o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado proferido nos Autos nº 0003336-25.2011.4.01.3503 e nº 0000753-36.2012.4.01.3503, na parte em que afastou a submissão da Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A à sistemática de precatórios. Na mesma ocasião, determinei a notificação da autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações.  



    6. É o relatório. Decido.  



    7. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).  



    8. Em primeiro lugar, anoto que a alegada ofensa a direito objetivo – invocado na inicial (art. 5º, XXIV da CF) – não dá ensejo à propositura de reclamação, conforme já decidiu o STF na Rcl 4.381-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; na Rcl 5.391-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e na Rcl 23.051-AgR, sob a minha relatoria.  



    9. Em segundo lugar, quanto à alegada violação à decisão proferida na ADI 2.332, destaco que o acórdão reclamado consignou existir comprovação da perda de renda em razão da imissão provisória na posse, tendo em vista que “os proprietários deixaram de receber os valores do contrato de arrendamento do imóvel, firmado para a exploração da cultura de cana-de-açúcar”. Desse modo, a única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, o que é inviável em reclamação (nesse sentido: Rcl 43.956-AgR, Rel. Min. Edson Fachin; Rcl 40.557-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Ademais, não é objeto do paradigma invocado a questão relativa à ausência de previsão legal de incidência de juros compensatórios para um valor fixado a título de desvalorização ou depreciação da área remanescente de um imóvel. Tanto é assim que a própria inicial, no ponto, faz referência à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Todavia, não cabe a esta Corte apreciar, em reclamação, suposta violação à autoridade de decisões de outros tribunais.  



    10. Em terceiro lugar, no que diz respeito ao regime de precatórios, ressalto que está em discussão nesta Corte se a indenização de desapropriação por necessidade pública deve ser paga em dinheiro ou se a cobrança deve entrar na fila dos precatórios (RE 922.144, de minha relatoria, Tema 865-RG). Não obstante, o respectivo julgamento ainda não foi finalizado, de modo que a apreciação da questão, neste momento, segue a jurisprudência atual desta Corte, que entende que a diferença apurada entre o valor de depósito inicial e o valor efetivo da indenização final, determinada pelo juízo competente, deve ser paga por precatório, e bem assim, as linhas gerais definidas pelo STF para a aplicação da sistemática de precatórios às pessoas jurídicas de direito privado.  



    11. A questão posta é saber se a empresa reclamante deve honrar o pagamento das condenações judiciais que sofre por via ordinária como qualquer pessoa ou qualquer empresa, ou se deve se aproveitar dos benefícios concedidos à Fazenda Pública quando tenha que pagar alguma condenação de obrigação em dinheiro. Está em questão, portanto, o art. 100 da Constituição, que tem a seguinte dicção:



    "Art. 100 Os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais, em virtude de sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de apresentação dos precatórios e à conta dos créditos respectivos […]."  



    12. O art. 100 da Constituição, na sua textualidade, refere-se à Fazenda Pública federal, estadual, distrital e municipal. Fazenda Pública, na compreensão corrente, refere-se, basicamente, à Administração Direta. Tem-se estendido também tal conceito às autarquias, que são igualmente pessoas jurídicas de direito público.  



    13. Adoto uma interpretação restritiva dessa cláusula do art. 100: a referência à Fazenda Pública aplica-se substancialmente às pessoas jurídicas de direito público, e não, como regra, às pessoas jurídicas de direito privado. Portanto, não se aplica a regra do precatório, como regra geral, nem às sociedades de economia mista, nem às empresas públicas, que são entidades da Administração Indireta sob regime privado e que, por mandamento constitucional, não devem desfrutar de benefícios diferentes daqueles que valem para as empresas privadas em geral (art. 173, §1º, II, CF).  



    14. É certo, no entanto, que o STF já excepcionou, algumas vezes, casos de empresas públicas que desempenham, em regime de monopólio, atividades estritamente públicas, e não concorrenciais.  



    15. No julgamento da ADPF 387, Rel. Min. Gilmar Mendes, reafirmou-se, no voto condutor, ser “aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”, e que “[n]ão estão sujeitas ao regime de precatório entidades jurídicas que atuam em mercado sujeito à concorrência, permitem a acumulação ou a distribuição de lucros. Essas estão submetidas ao regime de execução comum das empresas controladas pelo setor privado, matéria já decidida por este Tribunal em sede de repercussão geral (RE-RG 599.628, Rel. Min. Ayres Britto, DJe. 25.5.2011)”. O caso concreto apreciado na ADPF 387 possui como peculiaridade o fato de que não foram penhorados bens da sociedade de economia mista, mas de numerário da conta única do Estado do Piauí, considerando futuro repasse à estatal, o que teria resultado em afronta ao art. 167, VI, da Constituição.  



    16. Na ADPF 275, o Governador do Estado da Paraíba impugnou decisão que determinou o bloqueio de valores disponíveis ao ente público, recebidos em razão de convênio firmado com a União, para a satisfação de crédito trabalhista em favor de empregado público vinculado a ente da Administração Indireta estadual. O Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ação, para afirmar a impossibilidade de constrição judicial (bloqueio, penhora ou liberação em favor de terceiros) de receitas que estejam sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, Min. Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:  



    “A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento.



    Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.



    É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.”  



    17. Ainda, em referendo de cautelar, convertido em julgamento de mérito, o Plenário do STF, por maioria, julgou procedente a ADPF 437, Relª. Minª. Rosa Weber, para afirmar a sujeição da execução de decisões judiciais proferidas contra a EMATERCE, empresa pública prestadora de serviço público essencial em regime não concorrencial, ao regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República.  



    18. No caso, o ato reclamado indeferiu pedido de submissão ao regime de precatórios, sem analisar as características alegadas pela ora reclamante, como a prestação de serviço público essencial de forma exclusiva, ausência de finalidade lucrativa, não distribuição de lucros e dependência de recurso públicos. Não obstante, em casos semelhantes, também envolvendo a Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A, esta Corte vem acolhendo a pretensão da reclamante, reconhecendo que se trata de empresa pública que presta serviço público essencial, de fomento à operação do sistema ferroviário nacional, em regime de monopólio e sem fins lucrativos. Neste sentido: Rcl 41.490, Rel. Min. Luiz Fux; Rcl 43.050, Rel. Min. Alexandre de Moraes; Rcl 42.526, Rel. Min. Edson Fachin. 



    19. Ademais, no julgamento das Rcls 45636-AgR e 47.248-AgR, (Red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), a Primeira Turma desta Corte, por maioria, assinalou que não há preclusão da discussão dessa matéria, de ser por precatório ou não a cobrança da dívida, aplicando-se o princípio da eficácia da norma processual vigente no momento da execução (tempus regit actum), nos termos do art. 14 do Código de Processo Civil. Na ocasião, acompanhando a divergência, consignei o seguinte: considero “esse um precedente estreito, porque também não gosto de tergiversar sobre a coisa julgada, mas aqui não estamos em procedimento de negativa de direito e, sim, no procedimento de cobrança desse crédito, sempre lembrando que, quando alguém que estava na fila recebe fora do precatório, alguém não recebeu, sobretudo no momento brasileiro em que isso é, de fato, um problema”.  



    20. Quanto ao mais, é preciso dizer que os paradigmas invocados não tratam da possibilidade de extensão às empresas de direito privado dos demais benefícios concedidos à Fazenda Pública, como prazo em dobro para todas as manifestações processuais, isenção de custas processuais, intimação pessoal e prazo prescricional do Decreto-Lei 20.910/32. Além disso, a questão nem sequer foi tratada no ato reclamado. Nesse cenário, impossível, na via eleita, a análise do pedido formulado no item g da inicial. 



    21. Assim, procedem as alegações da reclamante apenas quanto a sua submissão ao regime de precatórios.  



    22. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo parcialmente procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 0003336-25.2011.4.01.3503 e nº 0000753-36.2012.4.01.3503) e determinar que outra seja proferida, em observância à jurisprudência vinculante desta Corte. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.  



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 24 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator